Tribunal: TJMT
Processo: 1009525-35.2023.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009525-35.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIO OTAVIO CORREA - CPF: 038.584.501-46 (APELANTE), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 029.856.301-00 (APELANTE), GABRIEL FOLETTO - CPF: 735.541.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANA FERNANDES NASCIMENTO - CPF: 012.272.221-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANYELI LIMA DA ROSA - CPF: 026.526.531-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MALAQUIAS MAZETTI - CPF: 047.988.901-54 (VÍTIMA), DIONE MALAQUIAS MAZETTI - CPF: 038.086.621-82 (VÍTIMA), LEILIANE CARDOSO MARQUES - CPF: 031.018.072-47 (VÍTIMA), LIDIANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 037.190.202-90 (VÍTIMA), DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 029.856.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009525-35.2023.8.11.0055

APELANTE: CAIO OTAVIO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DAS VÍTIMAS NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – SUPOSTO ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA AO CONSIDERAR DESFAVORÁVEL A CULPABILIDADE – CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada na palavra das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza.

“[...] No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente cometeu este novo delito, enquanto cumpria pena por condenação anterior pela prática de delito idêntico, a demonstrar maior ousadia e destemor às normas legais vigentes”
(AgRg no HC n. 863.061/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009525-35.2023.8.11.0055

APELANTE: CAIO OTAVIO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Caio Otavio Correa, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e 2º-A, I, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que
as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009525-35.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pelas vítimas como o autor do crime de roubo [termo de reconhecimento de id. 196174677]. Esses fatos encontram-se registrados no boletim de ocorrência acostado ao id. 196173794:

“[...] Esta guarnição recebeu informações provenientes da Polícia Judiciária Civil, IPC Luiz, que estaria na cidade um cidadão por alcunha ‘Azulão’, ‘Diego da Silva Oliveira’, estaria arquitetando um roubo na cidade de Tangará da Serra, juntamente com outros cúmplices,
que estariam utilizando um veículo Corolla, de placa FAG7C06
, provavelmente estariam em posse de armas de fogo. Que em rondas pelo anel viário da cidade, recebemos informação via Copom,
que houvera um roubo na zona rural do município em torno de 18h00min
.
Que 3 indivíduos armados utilizando um veículo Corolla, de cor preta, teriam rendido uma família na Fazenda Floresta, subtraindo dois veículos, sendo um Duster de cor branca, placa PYG4I19, e um Gol de cor branca, placa OBH9298
. Que deparamos com um veículo Corolla preto no sentido contrário. Que ao retornar com intuito de realizar abordagem, conseguimos visualizar a placa do veículo, sendo a mesma passada pela equipe de investigação da Polícia Civil. Que começamos o acompanhamento solicitando apoio das demais guarnições de serviço, bem como demos sinais de parada por meio de luz e som. Que o veículo empreendeu fuga, acelerando o veículo, bem como jogando o veículo contra a viatura policial com intuito de tirar-nos da pista. Que aproximadamente 1 km após o início do acompanhamento o suspeito retirou a mão para fora do veículo, portando uma arma de fogo, e efetuou aproximadamente 6 disparos de arma de fogo. Que imediatamente foi repelida a injusta agressão, com o uso de meio letal realizando disparos de forma controlada em local ermo e com segurança, com a finalidade única de cessar a ação do agressor. Que após os disparos conseguimos visualizar o suspeito arremessar um objeto aparentando ser a arma de fogo pela janela do passageiro em direção a uma região de mata. Que continuamos o acompanhamento cessando os disparos. Que o veículo Corolla perdeu o controle já próximo ao Posto Rodovia, saindo da pista causando danos ao patrimônio do estabelecimento comercial ‘Móveis Planejados Moraes’. Que ainda o suspeito desceu do veículo e continuou a fuga a pé, sendo alcançado a aproximadamente 100 metros a frente. Que o suspeito ofereceu resistência, tendo que ser imobilizado contra o solo e algemado por receio de fuga e agressividade. Que as guarnições realizaram diligências na tentativa de localizar os demais suspeitos ou a arma de fogo arremessada pelo suspeito, porém não obteve êxito”.

Em juízo, as vítimas confirmaram os fatos descritos no boletim de ocorrência, inclusive o reconhecimento extrajudicial do réu. Confira-se:

“Que a gente ia saindo, estávamos indo para a casa do meu pai jantar. Que quando chegamos na porteira, eu desci para abrir,
aí esse Caio já chegou pra mim falando: ‘perdeu, perdeu’, e colocou a arma na minha cabeça
. Que eu olhei para o carro e já tinha um outro aportando a arma para meu marido e meu filho. Que eles colocaram a gente dentro do carro e voltamos para casa. Que meu cunhado vinha chegando logo atrás e também foi rendido. Que eles amarraram meu marido e meu cunhado.
Que pegaram também os celulares, um veneno da fazendo que estava na casa.
Que eles renderam a gente era umas 18:00 e ficaram até as 23:00. Que eu vi três pessoas dentro da casa, mas tinha mais um no carro. Que eles levaram o carro, e conseguimos recuperar dois dias depois.
Que confirmo que fiz o reconhecimento do Caio na delegacia. Que tem certeza. Que ele estava com um pano na boca, mas toda vez que ele ia falar ele tirava o pano e dava para ver bem o rosto dele
”
(Leiliane Cardoso Marques – áudio id. 196174752).

“Que quando chegamos já fomos rendidos. Que eles já estavam com meus cunhados no carro. Que eles amarraram meu marido e meu cunhado, e eu e minha cunhada ficamos soltos. Que levaram a gente para dentro da casa, um ficou cuidando da gente, enquanto o outro roubava as coisas, colocando no veículo. Que eles mandaram a gente ficar de cabeça baixa, mas quando estávamos lá dentro eu e minha cunhada conseguimos ver algumas coisas.
Que foi subtraído o meu celular. Que fui até a delegacia e fiz o reconhecimento. Que o reconhecimento na delegacia foi por foto e também colocaram ele junto com outras pessoas. Que eu vi o rosto dele quando ele baixou a camiseta que estava no rosto
”
(Lidiane da Silva Oliveira – áudio id. 196174752).

“Que fui pego de surpresa. Que quando cheguei lá eles já tinham rendido meu irmão e minha cunhada, aí a gente chegou atrás e já renderam a gente também, eu e minha esposa. Que era mais de uma pessoa que assaltou. Que não tenho certeza quantas pessoas estavam assaltando, porque eu e meu irmão ficamos amarrados e de cabeça baixa.
Que tinha gente com arma de fogo. Que foi levado meu celular, da minha esposa, e o carro do meu irmão. Que um estava de cara limpa e o resto com camisetas no rosto
. Que o que ficou cuidado da gente dentro casa estava de rosto livre”
(Diego Malaquias Mazetti – áudio id. 196174752).

“Que tínhamos saído para jantar no meu sogro, mas eles estavam escondidos na porteira e renderam a gente, e fizeram voltar para trás. Que eu e meu irmão, como éramos homens, eles amarraram nós dois, e a minha esposa e a do meu irmão eles não amarraram. Que a gente ficou sentado de cabeça baixa,
e eles ficaram o tempo todo ameaçando com revólver na nossa cabeça
.
Que na porteira foram duas pessoas que renderam a gente, dois armados.
Quando a gente estava na casa eu vi três, mas na hora de ir embora tinha mais um, então eles estavam em quatro. Que eu e meu irmão, como ficamos de cabeça baixa, não conseguimos ver direito os assaltantes, mas minha esposa e minha cunhada, como ficaram de cabeça levantada, normal, conseguiram ver quem foi um dos assaltantes, e reconhece na delegacia. Que dos assaltantes apenas um estava de cara limpa, sem nada no rosto.
Que levaram meu carro, mas depois de dois dias conseguiram recuperar
”
(Dione Malaquias Mazetti – áudio id. 196174752).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra das vítimas, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO –– RECURSO DESPROVIDO.

Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa
(N.U 0001311-83.2019.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes
(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra coerente das vítimas, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

De outro giro, quanto ao redimensionamento da pena-base, verifico que o juízo
a quo
a fixou em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, assim fundamentando:

“[...] A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as distintas sanções que lhe foram impostas, sendo fiscalizadas no executivo de pena nº 0001933-06.2017.8.11.0042, em trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Cuiabá.

Acerca da matéria, impende consignar o julgado proferido pelo Sodalício Mato-grossense:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE NEGATIVADA – PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, COM UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO (STJ, HC 486.095/MS) – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – DO NÃO CONHECIMENTO DA AGRAVANTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS É DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE A COMPROVAR REINCIDÊNCIA – SÚMULA 636/STJ – DO NÃO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INSUBSISTÊNCIA – PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO JUSTIFICA O RECRUSDECIMENTO DA PENA-BASE – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Entendo que a culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base. Assim, além de existir idônea fundamentação para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base. Em relação ao acréscimo da circunstância reconhecida, razão assiste ao recorrente, pois constata-se o erro material pois a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), a pena-base fica em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses. No caso dos autos, na segunda fase, o Sentenciante entendeu estarem ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência e, muito embora o acusado tenha apresentado uma nova versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. E, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, a questão é pacífica, tendo sido, inclusive, recentemente sumulada, senão vejamos: Súmula n. 636/STJ: "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência". “(...)1. A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1263719, 00027833020188070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 25/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em vista da reincidência do apelante, mantenho o regime inicial para cumprimento de pena o fechado com base no art. 33, §2º, “b”. (TJMT, N.U 0017970-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)”

Seus antecedentes não são bons, todavia, serão sopesados na fase dosimétrica seguinte.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme declarações despendidas pelas vítimas, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a majorante insculpida no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, negativar a presente circunstância judicial.

As consequências do delito não se desgarram da normalidade.

O comportamento das vítimas não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de aumento de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa, atingindo, por consequência, o quantum de CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão”.

Analisando a fundamentação acima transcrita, verifico que as circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis por argumento idôneo, já que
“é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes”
(AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No mesmo sentido já decidiu a Sexta Turma do STJ, entendendo que tal método não contraria a regra prevista no art. 68 do CP:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 68 DO CP. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO DE DUAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E OUTRA COMO MAJORANTE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. ‘Nos crimes com mais de uma causa de aumento de pena, uma delas pode atuar como majorante da terceira fase da dosimetria e as demais como agravantes genéricas, se previstas no artigo 61 e 62 do CP, ou como circunstâncias judiciais da primeira fase, desde que observado o princípio do
ne bis in idem
e o percentual legal máximo previsto pela incidência das causas de aumento’. (HC 86.409/MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 23/10/2014) 2. Agravo regimental a que se nega provimento
[AgRg no REsp 1549409/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 27/10/2015].

Dessa forma, o fato de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas excede à normalidade do tipo penal, já que traz maior temor às vítimas e facilita a subtração da
res furtiva,
caracterizando fundamento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

No que tange à culpabilidade, ela foi valorada de modo desfavorável porque o acusado cometeu o crime durante o cumprimento da pena pela prática de outro delito, o que também justifica o aumento da pena-base
“por denotar maior reprovabilidade da conduta”
, consoante pacífico entendimento jurisprudencial
[1]
.

Aliás, em situações similares, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CULPABILIDADE EXACERBADA. NOVA INFRAÇÃO COMETIDA ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCREMENTO DESPROPORCIONAL. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO OPERADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3. Em relação à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente cometeu este novo delito, enquanto cumpria pena por condenação anterior pela prática de delito idêntico, a demonstrar maior ousadia e destemor às normas legais vigentes. Precedentes
(AgRg no HC n. 863.061/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENABASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. [...]

2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes. [...]”
(STJ - AgRg no HC n. 728.569/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24.06.2022).

Ademais, conforme bem destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“conquanto a magistrada singular tenha reconhecido a agravante da reincidência, não configura ‘bis in idem’ a valoração negativa da culpabilidade em razão de o delito ter sido cometido enquanto o recorrente cumpria pena pela prática de crime anterior, pois a referida circunstância agravante diz respeito ao acréscimo objetivo realizado, tão somente, pela existência de condenação definitiva anterior; a aludida vetorial, por outro lado, implica na análise da maior reprovabilidade da conduta do agente criminoso”
(id. 203372179).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PENABASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. [...]

2. “A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior” [...]
(STJ - AgRg no HC n. 743.851/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27.06.2022).

Todavia, o aumento da pena basilar em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias não corresponde à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada [como aplicado na sentença], razão pela qual a reduzo para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a incidência da fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida – reincidência e crime praticado contra criança –, ficando a pena intermediária do réu em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

No tocante à terceira fase, também não há modificações a serem realizadas, devendo ser preservado o aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, e 1/3 (um terço) em razão do concurso formal de crimes [cinco vítimas], resultando na pena definitiva de
15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, ela deve ser mantida em 22 (vinte e dois) dias-multa, em razão da proibição da
non reformatio in pejus
, uma vez que à mingua de recurso da acusação, a modificação dela prejudicaria o réu.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
em
regime fechado,
além do pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]

Nesse sentido: STJ, HC n. 598.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020. Cito, ainda, outros precedentes que trilham o mesmo caminho: STJ, AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022; STJ, HC n. 396.749/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017; TJMT, N.U 0014984-16.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024